Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-07.2020.8.11.0018
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001018-07.2020.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OZEIAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 822.190.101-63 (RECORRENTE), TOBIAS PIVA - CPF: 025.015.751-99 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – VOTO E ACÓRDÃO QUE NEGARA PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA EM OUTUBRO/2018 – JUNTADA DO CONTRATO NA INICIAL COMPROVANDO A DATA DO TÉRMINO (SETEMBRO/2018) – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PARA O DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DA ALEGADA OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando apenas em sede de embargos se colaciona documento que deveria ter instruído a inicial.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais negaram provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que o contrato apresentado na inicial demonstra a data do término em setembro/2018 e que a inscrição ocorreu em virtude de suposta parcela com vencimento em outubro/2018, não tendo havido comprovação de ausência de margem consignável.

Alega que o voto e o acórdão foram omissos, uma vez que a última parcela do empréstimo se findaria em outubro/2018, sendo que a instituição financeira Recorrente não pôde receber o valor devido em virtude de perda de margem consignável, o que deu causa à inadimplência do promovente.

Requereu o acolhimento dos embargos para sanar o equivoco e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

No caso, o voto e acordão negaram provimento ao recurso interposto pela parte promovente para manter a sentença de parcial procedência da pretensão inicial, restando devidamente fundamentado que o contrato dispõe que o último desconto ocorreria em setembro/2018 e que ainda que a parcela referente a outubro/2018 fosse devida, caberia ao banco comprovar que realizou a notificação do consumidor em virtude de suposta perda de margem consignável, o que não ocorreu, conforme trecho do voto que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou devidamente comprovado que o contrato dispõe que o último desconto ocorreria em setembro/2018, tendo a inscrição ocorrido após a quitação das parcelas.

Embora o promovente não tenha juntado os holerites na inicial, vejo que a partir do momento que o contrato dispõe que o último desconto ocorreria em setembro/2018, caberia a promovida comprovar o motivo de estar realizando cobranças após a data prevista.

Além disso, a tese de perda de margem não restou comprovada nos autos, bem como não houve comprovação pelo banco de que informou a parte promovente acerca da alegada ausência de margem, nem mesmo que lhe facultou o pagamento do débito por outros meios, ônus que lhe incumbia.

Ainda que a parcela referente a outubro/2018 fosse devida, caberia ao banco comprovar que realizou a devida notificação do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Sendo o débito inscrito referente a cobrança ocorrida após o termo final estabelecido no contrato de empréstimo, é indevida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Não persiste a alegação feita pela parte promovida nos embargos, já que para comprovar a legitimidade da inscrição referente ao mês de outubro/2018, seria necessário, ao menos, comprovar a suposta falta de margem e demonstrar que houve a realização da devida notificação do consumidor, o que não ocorreu.

Portanto, correta a fundamentação constante no voto no sentido de que restou configurada a falha na prestação do serviço, fazendo jus o consumidor ao recebimento de indenização por dano moral.

A matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada contradição, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021